Tribunal: TJMT
Processo: 1023595-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023595-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (AGRAVADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME - CNPJ: 23.171.768/0001-23 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – DECISÃO QUE ANULOU A CONSTRIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL (ART. 525 DO CPC) – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NÃO ENFRENTADA – OMISSÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA – RELATIVIZAÇÃO POSSÍVEL – IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR AO LOTE MÍNIMO URBANO (PLANO DIRETOR DE DIAMANTINO/MT) – DESMEMBRAMENTO JURIDICAMENTE VIÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG NO ARESP 531.614/SP) – AVALIAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação inicia-se com a ciência inequívoca do ato constritivo, findando-se em 15 (quinze) dias úteis. Protocolada a impugnação após o prazo legal, deve ser reconhecida a intempestividade.

A ausência de manifestação judicial quanto à alegação de preclusão temporal, expressamente suscitada pela parte, caracteriza decisão omissa, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família não é absoluta, sendo admitida a penhora parcial do imóvel quando possível o desmembramento físico e registral, sem descaracterizar a função habitacional.

No caso concreto, o imóvel penhorado possui área de 670m2, superior ao lote mínimo previsto no Plano Diretor de Diamantino/MT (200m2), o que, em tese, autoriza a alienação parcial da área excedente, preservando-se o direito fundamental à moradia.

Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de constrição parcial do bem de família quando viável o fracionamento em unidades autônomas (AgRg no AREsp 531.614/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/06/2016).

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para enfrentamento da intempestividade arguida e, caso afastada, a realização de avaliação judicial do imóvel a fim de verificar a possibilidade de alienação parcial da fração excedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA nº1000142-62.2018.8.11.0005, movido em face de JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que anulou a penhora do imóvel urbano de matrícula nº 44.570 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, sob o fundamento de que se trata de bem de família da Executada.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a Executada apresentou impugnação intempestiva, tendo sido habilitada nos autos em 21/03/2025 e protocolado a impugnação apenas em 16/04/2025, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 525 do CPC.

Defende que o Juízo de origem não se manifestou sobre essa alegação de preclusão, apesar de devidamente provocado, o que configura omissão relevante.

Aduz que o imóvel penhorado possui área de 670 m2, situada em zona urbana de Diamantino/MT, sendo passível de fracionamento segundo o Plano Diretor Municipal (ZER-1 e ZER-2), que admite lotes a partir de 200m2.

Argui que a jurisprudência admite a penhora parcial de bem de família quando possível o desmembramento físico e jurídico, desde que preservada a função habitacional do imóvel.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a preclusão temporal da impugnação à penhora, restabelecida a penhora anteriormente realizada e, determinada a avaliação judicial do imóvel, para verificar a viabilidade de alienação parcial da fração excedente.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 300993859).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 308343878).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O presente recurso exige análise atenta de dois aspectos centrais, quais sejam, a regularidade temporal da impugnação apresentada pela Executada e a possibilidade jurídica de manutenção da penhora, ainda que de forma parcial, sobre o imóvel de matrícula nº 44.570 do CRI de Diamantino/MT.

Da Omissão na Decisão Agravada e da Intempestividade da Impugnação.

Conforme se verifica dos autos, a Executada foi habilitada nos autos da execução em 21/03/2025, ocasião em que passou a ter ciência inequívoca da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel urbano constrito.

Nos termos do art. 525 do CPC, a contar dessa ciência, iniciava-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da impugnação.

Reproduzo o dispositivo legal para maior clareza:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

A contagem processual, nos termos do art. 219 do mesmo diploma, é feita em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

Assim, o prazo iniciou-se em 24/03/2025 e findou-se em 11/04/2025.

Contudo, a Executada protocolou a impugnação apenas em 16/04/2025, portanto, fora do prazo legal.

O Agravante suscitou essa intempestividade, mas o Juízo de origem não enfrentou o argumento, limitando-se a acolher a tese de impenhorabilidade sob o fundamento de bem de família.

Trata-se, portanto, de decisão omissa, pois deixou de se manifestar sobre questão de ordem pública e processual, capaz de infirmar a própria admissibilidade da medida apresentada pela Executada.

A omissão judicial em ponto expressamente suscitado configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que dispõe:

“Art. 489, § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

O vício é evidente.

Se a impugnação foi extemporânea, não poderia ter sido conhecida, de modo que a decisão que lhe deu guarida padece de nulidade.

Da Proteção ao Bem de Família e da Relativização da Impenhorabilidade.

Ainda que se supere a questão da intempestividade, é necessário examinar o mérito da decisão agravada.

O Juízo
a quo
anulou a penhora com fundamento na Lei nº 8.009/1990, que prevê, em seu art. 1º:

“
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
”

De fato, o bem de família goza de proteção especial, visando garantir o direito fundamental à moradia (art. 6º da Constituição Federal).

No entanto, essa proteção não é absoluta, especialmente em hipóteses em que se mostra viável o fracionamento do bem, sem comprometer a dignidade da moradia.

No caso concreto, o imóvel possui área de 670 m2, situado em zona urbana do Município de Diamantino/MT.

O Plano Diretor local (arts. 46 e 47) estabelece que os lotes mínimos em zonas residenciais (ZER-1 e ZER-2) devem ter 200 m2, com testada mínima de 10 metros.

Logo, é tecnicamente possível o desmembramento físico e registral do bem, preservando-se uma fração compatível com a residência da Executada e disponibilizando-se a parte excedente para satisfação do crédito exequendo.

Esse raciocínio encontra respaldo no precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Agravante:

“Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso.”

(AgRg no AREsp 531.614/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016).

Dessa forma, a proteção da Lei nº 8.009/90 não pode ser utilizada como escudo absoluto contra a execução, notadamente quando há espaço para compatibilizar o direito à moradia com o princípio da efetividade processual (art. 797 do CPC).

O caminho processual mais adequado é a determinação de avaliação judicial do imóvel pelo Oficial de Justiça, de modo a verificar concretamente se há fração destacável e juridicamente autônoma, passível de alienação judicial.

Do Princípio da Efetividade da Execução e da Segurança Jurídica.

O processo executivo deve atender ao comando do art. 797 do CPC, segundo o qual
“a execução se realiza no interesse do exequente”.

Permitir que uma impugnação intempestiva produza efeitos significaria premiar o descumprimento da lei processual, em detrimento da parte diligente e do próprio sistema de justiça, minando a segurança jurídica.

Por outro lado, ainda que superado esse ponto, a efetividade da execução deve se harmonizar com o direito à moradia, de modo que a alienação de eventual área excedente mostra-se medida proporcional, evitando a frustração do crédito sem comprometer a dignidade da Executada.

Portanto, diante da omissão na decisão agravada, da extemporaneidade da impugnação apresentada pela Executada e da plausibilidade da penhora parcial, o recurso merece provimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada a fim de: reconhecer a omissão da decisão agravada por não enfrentar a alegação de intempestividade da impugnação apresentada pela executada; cassá-la, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando expressamente a alegação de preclusão temporal suscitada pelo agravante e; determinar que, se afastada a intempestividade, seja realizada avaliação judicial do imóvel de matrícula nº 44.570 do CRI de Diamantino/MT, a fim de verificar a viabilidade de alienação parcial da área excedente, conforme legislação urbanística do Município de Diamantino e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025